Tribunal: CARF
Processo: 10880.904615/2020-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CRISTIANE PIRES MCNAUGHTON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-05-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.904615/2020-54
ACÓRDÃO
1102-001.630 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ADECCO RECURSOS HUMANOS S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2015
PER/DCOMP. RETENÇÃO NA FONTE NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA
LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO ALEGADO.
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o
conjunto probatório que comprove a liquidez e a certeza do valor de
direito creditório pleiteado, nos termos do art. 170 do Código Tributário
Nacional, o que não ocorreu no caso concreto.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Cristiane Pires McNaughton – Relatora

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Cristiane Pires Mcnaughton,
Gustavo Schneider Fossati, Lizandro Rodrigues de Sousa, Fernando Beltcher da Silva (Presidente).

Fl. 11059
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.630 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.904615/2020-54
2
RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de pedido de compensação de Saldo Negativo de CSLL no
exercício de 2016 (ano base 2015).
O pedido foi analisado pela DERAT São Paulo que emitiu o Despacho Decisório que
homologou parcialmente o pedido.
Cientificada da decisão, a Recorrente apresentou manifestação de inconformidade
com suas razões de discordância em relação a parte não homologada.
A Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil (DRJ), ao examinar os
pedidos da Recorrente, emitiu acórdão no qual decidiu por julgá-los parcialmente procedentes
para fins de:
 reconhecer direito creditório suplementar;
 homologar as compensações em litígio até o limite do crédito reconhecido.
Irresignada com a parte que lhe foi desfavorável, a Recorrente apresentou Recurso
Voluntário para este r. CARF.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Cristiane Pires McNaughton, Relatora.
1
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos do Decreto n.
70.235/72, portanto, dele conheço.
2
PRELIMINAR DE MÉRITO: ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
Preliminarmente ao mérito, a Recorrente alega nulidade do acórdão que analisou
sua Manifestação de Inconformidade, pois, segundo ela, este teria “desconsiderado a vasta
documentação fiscal/contábil” apresentada nos autos.
Não assiste razão à Recorrente. Vislumbro que a decisão de 1a instância examinou
sim a documentação apresentada e concluiu pela sua insuficiência para provar o direito creditório
alegado, o que entendo ser uma prerrogativa dos julgadores administrativos.
Fl. 11060
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.630 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.904615/2020-54
3
Portanto, voto por afastar a preliminar de nulidade.
3
DO MÉRITO: ALEGAÇÃO DE DIREITO À RESTITUIÇÃO E SUFICIÊNCIA DO CRÉDITO
A Recorrente aduz que tem por atividade a prestação de serviços de terceirização
de serviços, recrutamento e seleção de profissionais, consultoria em recursos humanos e gestão
empresarial, treinamento e desenvolvimento profissional, e é optante pela sistemática de
tributação pelo Lucro Real.
Em razão da sua atividade e, a depender do serviço prestado, está sujeita à
retenção de CSLL-Fonte à alíquota de 1,0% nos termos dos artigos 30 e 31, da Lei no 10.833/2003
Tendo isso em conta, ao prestar serviços alcançados pela retenção de CSLL-Fonte,
destaca os valores a serem retidos pelos respectivos tomadores.
Conforme estabelece o artigo 36, da mesma Lei no 10.833/2003 tais retenções
figuram como antecipações da CSLL a ser apurada como devida, podendo ser utilizadas para
quitação das estimativas e, se essas antecipações superarem o valor apurado como devido, serão
computadas no saldo negativo da CSLL.
Afirma, então a Recorrente que, em razão das referidas normas, ao prestar serviços
alcançados pela retenção de CSLL por qualquer das alíquotas e a depender do serviço, destaca os
valores a serem retidos pelos respectivos tomadores.
Alega que, para comprovar seu direito creditório, além das notas fiscais, juntou aos
autos documentos como Livro Razão e ECF.
É cediço, que em matéria de direito creditório, o ônus de comprovar o crédito
pretendido é da interessada, haja vista o disposto nos arts. 170 do CTN, art. 74 da Lei 9.430/1996,
36 da Lei n.o 9.784/99 e 373, inciso I, do CPC (Lei no 13.105/2015) e a jurisprudência pacífica sobre
o tema.
Tratando-se de retenção na fonte, espera-se, primordialmente, que a interessada
apresente aos autos as DIRFs dos responsáveis tributários pelas retenções, o que não foi efetuado
pela Recorrente.
Apesar disso, é plenamente aceito no julgamento administrativo que a prova do
tributo retido na fonte não se faça exclusivamente por meio de DIRFs, desde que comprovada a
retenção e o oferecimento à tributação das receitas, como se verifica pelo teor da Súmula n. 80 do
CARF:
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
A este respeito a Súmula n. 143 do CARF também traz importante preceito:
Fl. 11061
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.630 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.904615/2020-54
4
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Ocorre que essa prova deve ser robusta o suficiente para que seja possível
constatar a presença do direito creditório pleiteado. Como bem observado pela DRJ, apesar de a
Recorrente afirmar que junta as Notas Fiscais, não consegui as identificar nos autos. Além disso,
registro que, quanto ao Livro Razão, o arquivo não paginável juntado pela Recorrente consta como
vazio e, por isso, não consegui acessá-lo.
Assim, diante da insuficiência das provas apresentadas e da ausência de
comprovação robusta da liquidez do crédito pleiteado, voto por negar provimento ao Recurso
Voluntário.
4
DISPOSITIVO
Ante todo o exposto, voto por afastar a preliminar de nulidade e negar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Cristiane Pires McNaughton

Fl. 11062
DF CARF MF
Original